Tribunal: TJSP
Processo: 2048036-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículos supostamente de propriedade do filho da executada. Pretensão à reforma.
Penhora que não pode atingir o patrimônio de terceiros estranhos à lide. Exequente, aliás, que sequer comprovou a propriedade dos veículos. Fraude à execução que, por

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículos supostamente de propriedade do filho da executada. Pretensão à reforma.
Penhora que não pode atingir o patrimônio de terceiros estranhos à lide. Exequente, aliás, que sequer comprovou a propriedade dos veículos. Fraude à execução que, por ora, não se verifica.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048036-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante PETERSON
FERNANDES GARCIA, são agravados MARIA CRISTINA RIBEIRO DE FARIA
NEGRINI e MARIA CRISTINA RIBEIRO DE FARIA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048036-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20.246
2
Agravo de Instrumento n. 2048036-44.2020.8.26.0000
Voto n. 20.246
Comarca:
Atibaia (2a Vara Cível)
Agravante:
Peterson Fernandes Garcia
Agravadas:
Maria Cristina Ribeiro de Faria ME e Maria Cristina
Ribeiro de Faria Negrini
MM. Juiz:
Rodrigo Sette Carvalho
Civil e processual. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu a penhora de
veículos supostamente de propriedade do filho da
executada. Pretensão à reforma.
Penhora que não pode atingir o patrimônio de terceiros
estranhos
à
lide.
Exequente,
aliás,
que
sequer
comprovou a propriedade dos veículos. Fraude à
execução que, por ora, não se verifica.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Peterson
Fernandes Garcia contra a decisão reproduzida a fls. 12/14 que, nos autos da
execução de título executivo judicial que propôs em face de Maria Cristina
Ribeiro de Faria ME, representada por Maria Cristina Ribeiro de Faria Negrini,
indeferiu o pedido de penhora dos veículos de propriedade do filho da
executada.
As razões recursais pugnam pela reforma da decisão para que
seja “reconhecida a confusão patrimonial, bem como a ocultação de bens pela Agravada em
nome de seu filho, com o corolário bloqueio dos veículos apresentados” ao argumento de que
é “patente fraude existente: a Recorrida esvazia seu patrimônio, deixando todo e qualquer bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048036-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20.246
3
em nome de seu filho” e, ainda, que o Juízo a quo não lhe deu oportunidade de
produzir provas (fls. 10 e 6 respectivamente).
Não houve pedido de tutela de urgência.
Sem contrarrazões.
II Fundamentação.
Preliminarmente, observo que não há lugar para
intimação da executada para, querendo, apresentar contrarrazões. Com
efeito, o contraditório é incabível (porque a agravada se fez revel) e inútil
(porque ao agravo será negado provimento.
O recurso não comporta provimento.
Peterson Fernandes Garcia, ora agravante, propôs ação
monitória em face de Maria Cristina Ribeiro de Faria ME, ora agravada, visando
ao recebimento do montante de R$ 3.450,36. Decorridos os trâmites
processuais, foi constituído o título executivo judicial.
Decorrido o prazo sem pagamento da dívida e na
consideração de que várias foram as tentativas de localização de bens em nome
da executada e da empresária Maria Cristina Ribeiro de Faria Negrini, o
agravante postulou a penhora de 4 (quatro) veículos de propriedade de João
Vitor Ribeiro de Faria Negrini que, segundo o agravante, é filho de Maria
Cristina (fls. 15/20).
A decisão agravada (copiada a fls. 12/14), no entanto,
indeferiu o pedido ao fundamento de que “a petição não foi acompanhada de um
documento sequer, apto a indicar referida ocultação, havendo tão somente a presunção, até o
momento, de que os veículos supostamente em nome do filho da executada pertenceriam a esta e
não ao primeiro” e que “a adoção da medida de constrição patrimonial em nome de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048036-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20.246
4
estranho ao feito, notadamente quando desacompanhada de elementos de prova mínimos, não
pode ser deferida” (fls. 12).
Pois bem.
O agravante sustenta que “a Executada Maria Cristina Ribeiro de
Faria tem, ardilosamente, ocultado seu patrimônio, através de seu filho JOÃO VITOR
RIBEIRO DE FARIA NEGRINI” (fls. 17) e, por esta razão pretende ver
penhorados veículos de propriedade de João Vitor, que não foi incluído no polo
passivo da presente demanda.
A penhora, ordinariamente, não pode recair sobre bens de
terceiros. Excepcionalmente pode, desde que, por conta da excepcionalidade,
haja prova bastante de fraude à execução, inclusive por meio de simulação.
Fraude contra credores, por seu turno, impõe, em tese, o ajuizamento de ação
autônoma.
Pois bem.
No caso concreto, porém, o exequente quer exatamente a
penhora de bem de terceiro sem absolutamente nenhuma prova
documental. Simplesmente alega que, em diligências que encetou (mas que não
diz quais foram, quiçá porque irrelevantes, pois prova nenhuma foi
apresentada), teria sido apurada a existência de quatro veículos registrados em
nome do filho da executada, que conta apenas 23 anos de idade. E a partir desta
mera alegação quer o exequente, simplesmente, que se reconheça a fraude à
execução (que nem mesmo é possível antes da intimação do terceiro, a teor do
disposto no artigo 792, parágrafo 4o, do CPC) e que sejam os veículos
imediatamente penhorados, sem prova absolutamente nenhuma.
Não pede o agravante, em nenhum passo, algo além disso,
razão por que o agravo de instrumento não pode ser provido. Competia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048036-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20.246
5
agravante, na origem, instruir a petição com os documentos necessários à
comprovação das suas alegações ou, quando menos, requerer ao Juízo a
quo diligências pertinentes à finalidade pretendida, mas nada disso fez (cf.
fls. 15/19).
Alega o exequente, inocuamente, que não lhe foi dada
oportunidade para produzir as provas cabíveis, simplesmente porque não a
requereu, como também neste agravo nada requereu no que tange a este
particular aspecto (e nem poderia requerer, se requerimento no mesmo sentido
não foi deduzido na origem).
De fraude à execução (artigo 792 do Código de Processo
Civil) hipótese que, só se comprovada nestes autos, poderia em tese autorizar a
penhora , por ora, não se pode cogitar, mormente quando a única alegação feita
pelo agravante, nesse sentido é, singelamente, a de que não é “crível que um jovem,
estudante, com apenas 23 (vinte e três) anos, que depende financeiramente de seus pais, tenha
adquirido, por si só, 04 (quatro) veículos” (fls. 17/18). A par de não ter cabimento
essa ilação, sobreleva, como já mencionado, que prova nenhuma existe no
sentido de que um filho da executada tem, em seu nome, quatro veículos
registrados.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)